Tribunal: TJSP
Processo: 2191987-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de renovação do arresto executivo via RenaJud e SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Admitida a realização das pesquisas na busca por bens da agravada por ter decorrido tempo razoável desde a última pesquisa realizada. Possibilidade de alteração da situação financeira do devedor a qualquer tempo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de renovação do arresto executivo via RenaJud e SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Admitida a realização das pesquisas na busca por bens da agravada por ter decorrido tempo razoável desde a última pesquisa realizada. Possibilidade de alteração da situação financeira do devedor a qualquer tempo. Decisão reformada. Recurso provido.